Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700146-33.2019.8.07.0000 Agravante: N. G. G. B. representado por J. T. F. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., N. G. G. B., representado por sua genitora, J. T. F.., interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciado na concessão de vaga em creche pública, preferencialmente próxima à sua residência, em período integral. Amparou-se, a r. decisão, na necessidade de observância aos critérios administrativos de prioridade no atendimento elaborados pela Administração Pública, referente aos pedidos de matrícula em creche. Assevera o agravante, em síntese, que solicitou uma vaga em creche da rede pública próxima à sua residência, mas até a presente data a vaga não foi disponibilizada. Aduz que o direito à educação é assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 54 da Lei n° 8.069/1990, bem assim, pelo que dispõem os artigos 29 e 30 da Lei n.o 9.394/96. No particular, sustentam que a disponibilização da vaga pretendida constitui obrigação do Poder Público, sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito vindicado. Ao final, requer, inclusive liminarmente, que o agravado promova a matrícula do recorrente em creche nas vizinhanças de sua residência, em período integral. Dispensado o preparo, porquanto o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. No caso ora em apreciação, encontram-se presentes, a meu ver, os requisitos autorizadores à concessão da medida liminarmente vindicada, diante da plausibilidade do direito vindicado e do risco de dano grave e de difícil reparação. Ressalto, por oportuno, que a matéria posta em debate, sobre a possibilidade de comando judicial determinar a concessão de vaga em creche pública, possui intensa divergência jurisprudencial, sendo que esta C. Turma já se pronunciou em sentido contrário, ao qual, por vezes, me filiei. Contudo, o meu posicionamento pessoal é o de que o Estado tem o dever constitucional de prestar universalmente a educação e que a existência de fila de espera ou a carência de vaga não podem ser erigidas, pelo próprio Poder Público, como motivo para negar o direito subjetivo da criança, consistente na matrícula em creche perto do local em que reside. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia, entre outros, de educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos de idade (art. 208, IV, da Constituição Federal, art. 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei n.° 9.394/96, e art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.° 8.069/1990). A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade (Lei n.° 9.394/96, art. 30, I e II). Com o objetivo de atender à demanda de educação infantil, a Secretaria de Estado de Educação do DF mantém convênios com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Desse modo, o direito à educação não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias e, tampouco, em razão da priorização de políticas públicas. Ademais, a obrigação estatal de assegurar o acesso à pré-escola constitui consectário não apenas do direito à educação, mas também, da dignidade humana. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA para determinar a matrícula do agravante em creche da rede pública de ensino, preferencialmente próxima à residência da genitora, em período integral. Ao agravado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I.